Tribunal: TJDFT
Processo: 0041734-60.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0041734-60.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE SOBERANO DA GLORIA, PAULO DE JESUS MATOS, OESTEDIESEL TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 17074910, p. 271/274), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 736.090 (Tema 863), afetado para a uniformização do entendimento acerca dos “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 18074916). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019